Tribunal: TJSP
Processo: 1067573-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Cumprimento de sentença - Penhoras que recaem sobre o crédito da exequente - Sentença fundada no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil - Apelação voltada ao reconhecimento da preferência do crédito de honorários advocatícios de sucumbência - Preservação admitida - Pluralidade de credores - Impossibilidade de se deferir o levantamento e transferências de valores -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Cumprimento de sentença - Penhoras que recaem sobre o crédito da exequente - Sentença fundada no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil - Apelação voltada ao reconhecimento da preferência do crédito de honorários advocatícios de sucumbência - Preservação admitida - Pluralidade de credores - Impossibilidade de se deferir o levantamento e transferências de valores - Direito de preferência e anterioridade da penhora - Controvérsias a serem dirimidas no âmbito de concurso de credores a ser eventualmente formado - Apelação parcialmente provida, com observação